Tribunal: TJDFT
Processo: 0747201-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelos apelantes através do derradeiro petitório que agitaram1, quando desistiram do apelo que aviaram, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 45023720